Tribunal: TJES
Processo: 5009780-61.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009780-61.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: MIGUEL ROCHA PEREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009780-61.2022.8.08.0048

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A

APELADA:
MIGUEL ROCHA PEREIRA

RELATOR:
DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, ao entender que a petição inicial carecia de documentos suficientes para comprovar o débito. A apelante argumenta que as faturas apresentadas são documentos hábeis para instruir a demanda e, portanto, a sentença deve ser anulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se os documentos apresentados pela instituição financeira (faturas inadimplidas) são suficientes para instruir a ação de cobrança de dívida de cartão de crédito e, assim, permitir o prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em ações de cobrança, a apresentação de faturas inadimplidas é documento apto a indicar uma possível relação jurídica e o crédito pretendido, sendo suficiente para o ajuizamento da demanda, nos termos do art. 320 do CPC.

4. A exigência de documentos adicionais neste momento processual configura formalismo excessivo, contrariando o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, uma vez que se trata de ação de conhecimento, em que a prova dos fatos pode ser dilatada no curso do processo.

5. Diferentemente das ações executivas ou monitórias, em ações de cobrança o ônus de comprovar a legitimidade do crédito pleiteado se desenvolve ao longo da instrução processual, sendo desnecessária, portanto, a comprovação exaustiva na petição inicial, sob pena de viola o acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. A apresentação de faturas inadimplidas, em ação de cobrança de dívida de cartão de crédito, é suficiente para a instrução inicial, demonstrando, de forma indiciária, a existência de relação jurídica e crédito pleiteado.

2. A exigência de documentação adicional na petição inicial, em ações de cobrança, configura formalismo excessivo e viola o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 320; Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AC nº 5006010-63.2022.8.08.0047, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 01.12.2023.

TJES, AC nº 5002197-28.2022.8.08.0048, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 20.10.2023.

TJES, AI nº 5000863-56.2022.8.08.0047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 21.3.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
DACASA FINANCEIRA S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação ordinária proposta em desfavor de
MIGUEL ROCHA PEREIRA
, extinguiu o feito sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, I, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 11309019), a apelante sustenta que a sentença apelada deve ser anulada, pois “
deixou de observar que os documentos que instruem a petição inicial gozam de eficácia probatória
”.

Sem contrarrazões.

De plano, destaco que a questão posta se restringe à validade, ou não, de exigência por parte do magistrado de primeiro grau de documentos da instituição financeira que comprovem o débito oriundo da utilização de cartão de crédito (Resolução nº 3.919/2010), sob pena de indeferimento da petição inicial.

Ressalto que, quanto ao referido tema, este Sodalício, em casos análogos ao ora posto, sedimentou orientação no seguinte sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INÉPCIA DA INICIAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS INADIMPLIDAS. DOCUMENTOS APTOS A INDICAR POSSÍVEL RELAÇÃO JURÍDICA E PRETENSO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Conforme previsão do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento. 2.
Na linha do entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, os quais, por sua vez, se diferem dos “documentos que visam comprovar as alegações da parte e, portanto, não são imprescindíveis que sejam anexados no momento do ajuizamento da demanda, resultando a sua ausência, na verdade, na improcedência do pedido” (STJ, REsp n. 826.660/RS).
3. Logo, em se tratando de ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito, afigura-se suficiente a apresentação das alegadas faturas inadimplidas, as quais já indicam possível relação jurídica e um pretenso crédito. 4. Recurso provido. Sentença anulada.

(TJES, AC nº5006010-63.2022.8.08.0047, Rel. Des. FÁBIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível, Data de publicação: 01/12/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. No caso,
não fosse suficiente o fato de cuidar a hipótese de processo de conhecimento, oportunidade na qual é propiciada a dilação probatória, os documentos juntados pela parte autora já propiciam a procedibilidade da demanda de cobrança, por indicarem uma relação jurídica e um pretenso crédito. As faturas de cartão de crédito, colacionadas pela apelante convergem para subsidiar o prosseguimento da demanda de cobrança
. 2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

(TJES, AC nº5002197-28.2022.8.08.0048, Rel. Desa. JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data de publicação: 20/10/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO –
INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
– SENTENÇA ANULADA. 1. A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, por parte da parte requerida. 2.
Na espécie, foram trazidas aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que evidencia o cumprimento dos requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos pela instituição financeira apelante
. 3. Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato.
Assim, os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito
. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, AI nº5000863-56.2022.8.08.0047, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, julgado 21.3.2022).

Dessa forma, por terem as faturas vencidas sido colacionadas (ID’s 11309005, 11309006, 11309007), entendo que deve ser reformada a sentença que extingue, sem resolução de mérito, o pedido inicial por se pautar em nítido formalismo exacerbado, sobretudo por restarem, a meu ver, devidamente atendidos os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010.

Inclusive, é relevante destacar que, em se tratando de ação de cobrança, e não ação executiva, ou monitória, será ônus da Recorrente demonstrar, no curso da demanda, fazer jus aos valores pretendidos, de modo que, neste momento embrionário, reputo que a documentação apresentada é suficiente para respaldar a petição inicial. Compreendo, ainda, que o entendimento diverso acaba por ensejar indevida incursão prematura no mérito da causa, antes de qualquer instrução do feito.

Assim, entendo que os documentos apresentados qualificam-se como suficientes para o ajuizamento da ação de cobrança, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e, via de consequência, anulo a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, determinando, assim, a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Deixo de fixar os honorários recursais, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 2.004.107 (DJ 15.12.2022).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/12/2024 às 13:26:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54648209122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.